Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de busca e apreensão, na qual incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O ajuizamento da ação no domicílio do consumidor consubstancia um dos meios de alcançar a aludida previsão. No entanto, essa regra não se mostra absoluta, porque haverá situações em que será mais vantajoso à parte hipossuficiente que o processo tramite em juízo diverso do seu domicílio.
4. Consubstancia opção do consumidor utilizar-se da regra especial, cabendo-lhe decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos, não sendo imperioso o processamento do feito no local de seu domicílio, nos casos em que entenda possuir maiores condições de defesa em foro diverso.
5. A declinação da competência relativa de ofício com base no fundamento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório somente deverá ocorrer nas hipóteses em que houver manifesta intenção de prejudicar a defesa do consumidor, em razão de circunstâncias passíveis de verificação no caso concreto.
6. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama para processar e julgar a causa.